Tribunal: TJDFT
Processo: 0746082-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746082-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBA REGINA BAZAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO SA, SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Alba Regina Bazan de Oliveira (Id. 65632005) contra a r. decisão Id. 212982267, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Processo de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0719433-77.2024.8.07.0020, movido contra o Banco Bradesco S.A. e Outros, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALBA REGINA BAZAN DE OLIVEIRA em desfavor de FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE e OUTROS. Em breve síntese, a autora afirma que é pensionista e que sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelos réus comprometem excessivamente a sua remuneração mensal. Em razão disso, requer, em sede de tutela provisória, que se determine“a suspensão dos descontos nas contas bancárias relacionados a empréstimos e gastos com as demais dívidas supramencionadas, bem como a limitação desses descontos a um patamar de 35% das verbas líquidas de natureza alimentar recebidas pela consumidora. Solicita ainda que haja aplicação de multa diária em caso de descumprimento da decisão a ser proferida pelo Juízo”. É o relatório.Decido. 1. Inicialmente, defiro os pedidos de prioridade da tramitação e de gratuidade de justiça postulados pela autora, nos termos do que preconizam os arts. 99, § 3o, e 1.048, I, ambos do CPC.Anote-se. 2. Altere-se a classe processual para “Procedimento de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)”. O objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC, é encontrar um plano de pagamento que se ajuste aos interesses de todas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Portanto, o espírito da lei é estimular, em um primeiro momento, a conciliação entre credores e devedores, somente sendo instaurado, de fato, o procedimento de repactuação de dívidas caso não haja composição. Desse modo, é inviável que seja deferido o pedido de tutela provisória formulado pela autora no sentido de limitar os descontos das parcelas dos empréstimos indicados na inicial, sob pena de subverter a sistemática conciliatória estabelecida pelo CDC. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o exposto,indefiroa tutela provisória pretendida.” Sustenta a Agravante, em síntese, que os descontos comprometem mais de 50% dos seus rendimentos, e que a situação de superendividamento coloca em risco sua subsistência. Pretende a limitação liminar dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento. Nesse sentido, o superendividamento é conceituado como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CDC). Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). In casu, observa-se que a devedora está com a margem consignada inteiramente consumida (Id. 65632810), e os descontos na conta corrente, sob a rubrica “PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO”, consomem parte considerável de sua renda mensal (Id. 65632811). Ademais, sequer foi agendada a audiência de conciliação, pois os Réus não foram ainda citados, de forma que está caracterizado o perigo da demora à subsistência da Agravante caso se aguarde o trâmite ordinário do processo na origem. Conforme a jurisprudência desta Corte, o prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial demandam a limitação dos descontos oriundos dos empréstimos bancários. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. A solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Demonstrado o perigo de dano consistente no prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial, cabível a limitação, em tutela de urgência, de descontos consignados em folha e cobrados em conta corrente em 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar demasiadamente o devedor. 3. Julgado o agravo de instrumento, restam prejudicados os agravos internos atinentes à mesma temática. 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. (Acórdão 1799539, 07327617120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO. RENDA. 100%. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão de tutela de urgência provisória, que limitava os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente. 2. O STJ julgou o REsp 1.863.973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. In casu, vislumbra-se que os descontos efetuados, sobretudo nos valores em conta corrente, comprometem não somente o restante da remuneração que é creditada, mas avança sobre o limite de crédito disponível ao agravante a título de cheque especial. Assim, além de consumir todo o restante da remuneração creditada, impõe-lhe nova dívida com juros mais altos, agravando a situação de superendividamento da recorrente. 4. Presentes desse modo, os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória, evidenciados o perigo da demora pela necessidade de subsistência da agravante e a probabilidade do direito pela novel legislação, que permite potencial revisão de contratos em virtude de superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1674110, 07393398420228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023) Destaco que não há violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085/STJ, pois lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022) Não é a hipótese dos autos, porquanto o que se discute é a antecipação da tutela protetiva da própria legislação consumerista, que permite a revisão de contratos em virtude de superendividamento. Quanto ao percentual de limitação dos descontos, adoto o parâmetro fixado pela Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 35% do rendimento bruto. A sistemática adotada pela referida lei melhor se adequa à realidade fática e à maioria das demandas submetidas a esta Corte, uma vez que nos fornece parâmetro simplificado tanto para verificar a situação de violação ao mínimo existencial, como para resguardar a situação do consumidor endividado durante a instrução do processo, em especial quando envolve vários bancos e contratos simultâneos. Ante o exposto, concedo em parte a tutela de urgência para determinar que os Agravados se abstenham de efetuar descontos na conta corrente da Agravante, de forma que, somados aos descontos consignados, não ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais) a cada débito indevido, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se pessoalmente os Agravados para que cumpram a presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora